Tribunal: STF
Processo: HC 67200
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-08-08
Data de publicação: 1989-08-08

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. AUMENTO DA PENA, EM 2A. INSTÂNCIA. REGIME
PRISIONAL.
SE, EM VIRTUDE DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, A PENA E AUMENTADA,
O REGIME PRISIONAL APLICAVEL DEVE SER O COMPATIVEL COM O NOVO
QUANTITATIVO, SEGUNDO O EXPRESSAMENTE PREVISTO EM LEI (LETRAS 'B'  E
'C' DO PAR. 2.  DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL, PARTE GERAL), EMBORA NÃO
HAJA PEDIDO EXPRESSO, NO RECURSO, PARA A MODIFICAÇÃO DE TAL REGIME.
E QUE A ALTERAÇÃO DESTE E AUTOMÁTICA E EM CONSEQUENCIA DA MAJORAÇÃO
DA PENA.